Tribunal: TJBA
Processo: 0562993-14.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0562993-14.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: PRIMA PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s):MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA, LEONARDO MENDES DA SILVA CEZAR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
INVIABILIDADE.

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS.
PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

Os
E
mbargos de
D
eclaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

In casu, a
alegada contradição, referente à distinção entre honorários na ação ordinária e na execução fiscal, revela mera irresignação com o entendimento do colegiado, que aplicou corretamente o princípio da causalidade ao feito.

Portanto, a ausência de condenação em honorários decorre da desistência da parte autora em razão de adesão a programa de parcelamento tributário, sem resistência efetiva da parte adversa, não havendo falar em sucumbência.

Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
pelação Cível

de nº
0562993-14.2017.8.05.0001
, tendo como
Embargante
-
MUNICIPIO DE SALVADOR

e, como Embargad
o
-
PRIMA PARTICIPACOES LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5/A